Tribunal: TJES
Processo: 5020081-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020081-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILEIA SILVA PARANHOS DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020081-33.2023.8.08.0048

RECTE.:
LUCILEIA SILVA PARANHOS DE SOUSA

RECDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

BLOQUEIO PARCIAL DA CONTA BANCÁRIA
.

AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7410156. Contrarrazões Id. 7410159, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7410156), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7410154), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, CPC, a fim de: a) DETERMINAR o desbloqueio do aplicativo para movimentação da conta bancária da parte autora, nº 2356691-2, agência 205, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”

Trata-se de ação de obrigação de não fazer com pedido liminar e pedido de indenização por danos morais sob argumento que
a
autor
a
possuía um empréstimo com o banco réu, mas ficou inadimplente por estar com uma série de despesas em razão do divórcio.
Alega que a ré bloqueou sua conta e seu salário.
Requereu, inclusive em sede de liminar, que a ré não realize quaisquer tipos de bloqueio na conta salário da autora bem como dano moral.

Em suma, a sentença entendeu ser possível a retenção de parte d
e valor,
pela instituição bancária, em conta utilizada pelo correntista para recebimento de salários, quando esta estiver fundada em contrato
de empréstimo
com expressa previsão de adimplemento através de débito em conta,
consoante novo entendimento do STJ, haja vista que a Súmula 603 foi cancelada. Contudo, entendeu ser indevido o bloqueio para a realização de transações financeiras, razão pela qual determinou o desbloqueio. Julgou improcedente o pedido de danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento
de forma a atingir direito personalíssimo
.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal se refere apenas sobre lesão moral, estando preclusa a discussão acerca d
o desbloqueio da conta para
a realização de transações financeiras
bem como retenção de parte do salário
, cabendo perquirir na presente decisão se a honra da autora teria sido atingida ou não pelas práticas da ré na relação consumerista.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
de violação de personalidade jurídica nos atos praticados
pela ré/requerida
, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela
parte
ré capaz de lesar os direitos de p
ersonalidade d
a
recorrente
ou de gerar abalo à sua órbita mora
l
, ou então presença de lesão moral presumida,
posto que
consoante
petição de Id. 7410082,
réplica de Id. 7410152
bem como
documentos de Id. 7410076 - Pág
s
. 1⁄2

e Id. 7410135 (a partir de 00:39seg)
, não houve bloqueio total da conta da autora, pois,
em
que pese o bloqueio do aplicativo, a parte autora
conseguia
movimentar sua conta bancária de forma presencial
na
agência.
Assim,
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
a
demandante
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da
parte
ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
equitativamente
em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)